Tribunal: TJMT
Processo: 1023037-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023037-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), GERMANA DE FATIMA GARCIA LEAL - CPF: 015.228.421-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
FORNECIMANENTO MEDICAÇÃO
. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCI
P
AL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. Nesse sentido:
AgRg
nos
EREsp
n. 1199135/DF
, rel. Min. Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, J. 6/4/2016, DJE 6/5/2016 e
EAREsp
n. 488188/SP,
rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, J. 7/10/2015, DJE 19/11/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo
interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida na ação
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, n.
1025411-05.2024.8.11.0002
,

que
deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Liminar indeferida, conforme ID no
249670196
.

Sobreveio sentença de mérito no processo de origem, conforme se
observa
no
i
d.

170893279

dos autos n.
1025411-05.2024.8.11.0002
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detido exame dos autos, verifico que o processo principal
1025411-05.2024.8.11.0002

já foi julgado,
cuja
parte dispositiva da sentença, transcreve-se:

Diante do exposto, confirmo a medida liminar (Id. 163693261) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer.

Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao ESTADO DE MATO GROSSO, devendo providenciar no prazo de 10 (dez) dias, a entrega do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, em favor da parte autora para uso de acordo com a prescrição médica (id. 163049912), atribuindo ao ente municipal a responsabilidade de transporte/entrega do fármaco, no âmbito de suas competências.

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do
EAREsp
488.188/SP, de Relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença
meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
". [...]
(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.199.135/DF, relator Ministro Humberto Martins,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 6/4/2016,
DJe
de 6/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. [...] 4.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
[...]
(
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015)

Ainda no mesmo sentido:
AgInt
nos
EREsp
n. 1.232.981/MT
, relator Ministro Jorge Mussi,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 27/5/2021 e
AgRg
nos
EREsp
n. 1.494.389/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 17/2/2016,
DJe
de 18/3/2016.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025